Tribunal: TJPA
Processo: 0815994-97.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815994-97.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. NEGATIVAÇÃO DE CNPJ. MULTA CONTRATUAL QUESTIONADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual se pleiteou a suspensão da negativação do CNPJ da autora e da exigibilidade de multa contratual decorrente de contrato de telefonia empresarial.

2.

Alegação de relação de consumo, falha reiterada na prestação dos serviços, cobrança de multa sem disponibilização do contrato e manutenção da negativação mesmo após pagamento parcial do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a negativação do CNPJ e a exigibilidade de multa contratual, no contexto de contrato de telefonia empresarial com indícios de falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As matérias deduzidas no agravo interno confundem-se integralmente com o mérito do agravo de instrumento, autorizando o julgamento imediato deste, com absorção daquele, à luz da teoria da causa madura.
4. Os elementos documentais indicam, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de falha na prestação do serviço e de cobrança de multa sem demonstração clara de base contratual, além de negativação do CNPJ mesmo após pagamento parcial.
5. O perigo de dano resta configurado pela manutenção da inscrição negativa de pessoa jurídica em atividade, com prejuízos ao crédito e à continuidade da atividade econômica.
6. A medida é reversível, pois eventual reconhecimento da legitimidade do débito autoriza a reinscrição futura, sem prejuízo irreparável à parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, indícios de falha na prestação de serviço de telefonia, cobrança contratual controvertida e risco de dano decorrente da negativação do CNPJ da empresa consumidora. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a negativação e a exigibilidade de multa contratual até ulterior deliberação do juízo de origem.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Aplicação da teoria da causa madura no julgamento de agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido (ID 30308576). Passo a relatar e a apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento nº 0815994-97.2025.8.14.0000
, interposto por
Expresso Pernambuco Transporte e Turismo Ltda.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência nº 0860680-47.2025.8.14.0301
, que
indeferiu a tutela de urgência
pleiteada, consistente, em síntese, na suspensão da negativação do CNPJ da autora e da exigibilidade de multa contratual decorrente de contrato de telefonia.

O agravante sustenta a existência de relação de consumo, falha reiterada na prestação dos serviços de telefonia e dados, cobrança de multa contratual sem prévia disponibilização do contrato e negativação indevida, mesmo após pagamento parcial do débito. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, requerendo a reforma da decisão agravada para concessão da tutela de urgência.

O Relator, em decisão monocrática,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento
, por entender ausentes, naquele momento, elementos suficientes à demonstração da probabilidade do direito.

Contra essa decisão, a parte agravante interpôs
Agravo Interno
, alegando que o conjunto documental posteriormente carreado aos autos comprova a existência da relação jurídica, a falha na prestação do serviço, a abusividade das cobranças e o perigo de dano decorrente da manutenção da negativação do CNPJ, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo julgamento colegiado.

É o relatório.

VOTO

Antes do exame específico do Agravo Interno, impõe-se observar que as questões nele deduzidas se confundem integralmente com o mérito do próprio Agravo de Instrumento, notadamente quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida), a partir do mesmo conjunto fático-probatório e dos mesmos fundamentos jurídicos.

Nessas circunstâncias, aplica-se a teoria da causa madura, sendo plenamente possível e adequado o julgamento imediato do mérito do Agravo de Instrumento, de forma exauriente, pelo órgão colegiado, o que absorve o exame do Agravo Interno, tornando-o prejudicado. A técnica prestigia os princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo, evitando decisões fragmentadas e sucessivas sobre a mesma matéria.

Assim, o julgamento do Agravo Interno resta absorvido pelo julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que as insurgências nele veiculadas não possuem autonomia decisória, limitando-se a reiterar fundamentos já devolvidos ao Colegiado no recurso principal.

Passo, portanto, ao exame do mérito do Agravo de Instrumento.

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel empresarial, cuja existência é demonstrada por documentos indiretos, tais como comprovantes de pagamento, histórico de cobranças, parcelamentos e registros de negativação do CNPJ da agravante. Consta, ainda, alegação consistente de que o contrato formal jamais foi disponibilizado pela fornecedora, fato que, em tese, não pode ser imputado em desfavor do consumidor, especialmente à luz dos deveres de informação e transparência próprios das relações de consumo.

Os documentos indicam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de falha reiterada na prestação do serviço, bem como a existência de cobrança de multa rescisória de elevado valor, sem demonstração clara de sua base contratual, além de negativação do CNPJ, mesmo após pagamento parcial do débito.

Nesse contexto, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente evidenciada, sobretudo diante da natureza essencial do serviço contratado e da incidência das normas consumeristas. O perigo de dano é igualmente patente, pois a manutenção da inscrição negativa de pessoa jurídica em atividade compromete o acesso ao crédito, a celebração de contratos e a própria continuidade da atividade econômica, configurando dano atual e de difícil reparação.

Quanto à reversibilidade, a medida postulada — suspensão da negativação e da exigibilidade da multa até ulterior deliberação — mostra-se plenamente reversível, uma vez que eventual reconhecimento da legitimidade do débito permitirá a reinscrição do nome da agravante nos cadastros restritivos, sem prejuízo irreparável à agravada.

Dessa forma, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual a decisão interlocutória deve ser reformada.

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.

Conhecer do Agravo Interno, declarando-o prejudicado, porquanto absorvido pelo julgamento do Agravo de Instrumento, nos termos da teoria da causa madura, diante da identidade de fundamentos e da coincidência integral das matérias discutidas;

2.

Dar
provimento
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando:
a) a imediata suspensão da negativação do CNPJ da agravante, relativamente aos débitos discutidos nos autos;
b) a abstenção de novas inscrições enquanto pendente a controvérsia judicial;
c) a suspensão da exigibilidade da multa contratual questionada, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026